Tribunal: STF
Processo: ARE 1298803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MILITAR. PROMOÇÃO A SUBOFICIAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A ESPECIALIDADE MERGULHO. REALIZAÇÃO INCOMPLETA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA- TAF. RESTRIÇÕES MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. DECRETO N° 4.034/2001. INEXISTÊNCIA DE DANO A SER INDENIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Compete a cada Força planejar a carreira dos militares que integram seus Quadros e estabelecer os pressupostos necessários à promoção.
    2. O Decreto n° 4.034, de 27 de novembro de 2001, que dispõe sobre as promoções de Praças da Marinha, exige 'Aptidão Física' como requisito para inclusão em Quadro de Acesso à graduação de Suboficial.
    3. O Autor, à época da pretendida promoção, em 2004, não pôde realizar inteiramente o TAF - Teste de Aptidão Física, composto de natação e corrida/caminhada, tendo sido parcialmente aprovado, porque avaliado somente no quesito natação, em razão de encontrar-se com restrições médicas por apresentar quadro de cervicalgia, dorsalgia e lombalgia já há cerca de sete anos, sem obter melhora com tratamento clínico fisioterápico. Por essa razão foi excluído do Quadro de Acesso."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, incisos II, X, e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “As Forças Armadas têm como pilar de sua estrutura a hierarquia e a disciplina, conforme previsto na Constituição Federal.
    Assim estabelece o art. 142 da Constituição Federal, verbis:
    (...)
    Aquele mesmo dispositivo constitucional, no § 3°, X, determina que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os direitos, as prerrogativas, e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.
    A seu turno, o art. 14 do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80) assim dispõe:
    (...)
    Nesse passo, deve o militar se submeter à rigorosa disciplina castrense e acatar integralmente leis, regulamentos ou simples ordens advindas da Corporação.
    Noutro ponto, a Lei 6.880/80 estipula, no art. 50, IV, "m", que, nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas, a promoção é um dos direitos do militar, sendo que o art. 59, no parágrafo único, orienta no sentido de que compete a cada um dos Ministros das Forças Armadas o planejamento da carreira de seus oficiais e de praças, nos seguintes termos:
    (...)
    Desse modo, compete a cada Força planejar a carreira dos militares que integram seus Quadros e estabelecer os pressupostos necessários à promoção.
    Dispõe o Decreto n° 4.034, de 27 de novembro de 2001, que versa sobre as promoções de Praças da Marinha, nos arts. 14 e 15, vigentes à época dos fatos, verbis.
    (...)
    No caso, conforme informações da autoridade militar (fls. 192/202) o Autor não constou de Quadro de Acesso por não se encontrar apto em Inspeção de Saúde para sua especialidade, tendo sido considerado incapaz definitivamente para mergulho.
    O Autor, à época da pretendida promoção, em 2004, não pôde realizar inteiramente o TAF - Teste de Aptidão Física, composto de natação e corrida/caminhada, tendo sido parcialmente aprovado, porque avaliado somente no quesito natação, em razão de encontrar-se com restrições médicas (fl. 49).
    Com efeito, segundo Parecer da Diretoria de Saúde da Marinha (fl. 47), emitido em 22/06/2004, o Autor, à época da pretendida inclusão em Quadro de Acesso, apresentava quadro de cervicalgia, dorsalgia e lombalgia já há cerca de sete anos, sem obter melhora com tratamento clínico fisioterápico, devendo permanecer com restrições em relação à formatura, TAF, TFM, servir armado ou embarcado, e a atividades que exijam esforço físico, por período de 90 dias.
    Verifica-se que em Inspeção de Saúde já realizada em 15/04/97, o Autor havia sido julgado definitivamente incapaz para mergulho, conforme anotação em seus Assentamentos Funcionais (fl. 42), o que restou comprovado pelo Termo de Inspeção de Saúde de fl. 222, de 27 de abril de 2005.
    Assim, considerando as exigências do Decreto 4.034/2001, referentes à Inspeção de Saúde e ao Teste de Avalição Física, constata-se que o Autor não preencheu o requisito relacionado à Aptidão Física, eis que em Inspeção de Saúde apresentava à época restrições que o impediram, inclusive, de realizar inteiramente o TAF exigido para inclusão em Quadro de Acesso.
    Por outro lado, não lhe aproveitam as exceções do § 4° do art. 15 do referido Decreto 4.304/2001, eis que não se enquadra em nenhum dos casos ali elencados.
    Registre-se que ao Autor não favorece, também, o disposto no § 9°, do mesmo art. 15, do Decreto n° 4.034/2001, porquanto, ao tempo da pretendida inclusão em Quadro de Acesso, sua incapacidade já era considerada definitiva para sua especialidade e não temporária.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente